Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010771-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EXTINGUIU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – NÃO CABIMENTO – ART. 16, DA LEI N. 12.016/2009 – ERRO GROSSEIRO –
NÃO CONHECIMENTO
.

Não deve ser conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que negou o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança originário, nos termos do artigo 16, da Lei n. 12.016/2009, recurso cabível agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Evandro Stabile
, objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até o julgamento da segurança
.

Nas razões de recurso, sustenta que a decisão monocrática foi prolatada em premissas equivocadas, eis que a lei não determina a cassação de aposentadoria em decorrência do disposto no artigo 92, do Código Penal. Portanto, inexistindo lei que determine a cassação da aposentadoria do agravante, a decisão carece de fundamento legal.

Por estas razões, requer o recebimento do presente recurso e seja determinado o seu processamento por instrumento, conferindo-lhe o efeito suspensivo e os benefícios da assistência judiciária (id. 43144491).

O agravante peticionou juntando substabelecimento (id. 50454472), além de anexar novos documentos aos autos (id. 51180460 e 51180462).

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado pugnou pelo não conhecimento do agravo de instrumento, pois a interposição de instrumento processual inadequado, sendo inadmissível a presente via recursal. No mérito, requer o improvimento por ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, ou seja, inexistência dos requisitos para a concessão da liminar no
mandamus
(id. 55049246)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pelo acolhimento da preliminar arguida e no mérito pelo improvimento do recurso (id. 57997533).

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Evandro Stabile
, objetivando a reforma da decisão monocrática, deste Relator, que indeferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até o julgamento da segurança
.

O agravante impetrou
Mandado de Segurança em face de suposto ato ilegal perpetrado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria determinado a perda da aposentadoria do agravante, em virtude de incidência de penalidade em processo criminal.

O agravante foi, administrativamente, aposentado compulsoriamente no ano de 2016 por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Paralelamente, transcorria a ação penal Ação Penal 675/GO perante o Superior Tribunal de Justiça.

Da citada ação penal sobreveio
condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa calculada esta a base de 1⁄2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1o, CP), com a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar
até o trânsito em julgado.

Em 31 de março de 2020, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso teria determinado a perda da aposentadoria, em razão da incidência da perda do cargo como penalidade.

O agravante aduziu que a perda do cargo não gera a cassação da aposentadoria, ou seja, que o vínculo extinto seria tão somente do cargo, e não o vínculo previdenciário. Assim, sustentou a ilegalidade e arbitrariedade da decisão proferida pelo Presidente da Egrégia Corte Estadual.

A liminar do
mandamus
foi indeferida (id. 40704480) por este Relator.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, contra a decisão do relator do mandado de segurança, a qual indeferiu a liminar vindicada.

Pois bem.

A Lei no 12.016/2009 determina que da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento. Vejamos:

Art. – 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

§ 1o
Da
decisão do juiz de primeiro grau
que conceder ou denegar a liminar caberá
agravo de instrumento
, observado o disposto na Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Contudo, para os processos que tramitam originalmente perante o Tribunal de Justiça do Estado, da decisão que indefere a medida limiar pleiteada caberá Agravo Interno ao órgão julgador. É o que consta da redação do artigo 16, parágrafo único, da Lei no 12.016/2009:

Art. 16. Nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar.

Parágrafo único.
Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá
agravo
ao órgão competente do tribunal que integre
.

Ainda, sabe-se que, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão do Relator caberá o agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Veja-se:

Art. 1.021 –
Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Nessa esteira, vê-se que a interposição do recurso de agravo de instrumento, contra a decisão deste Relator que negou o pleito liminar na ação mandamental originária, mostra-se equivocada e constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ademais, o erro grosseiro, é possível verificar que se trata de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Nesse sentido, havendo previsão expressa do recurso cabível, é inadmissível o princípio da fungibilidade recursal, consoante a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO INESCUSÁVEL - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos colegiados.

2. “O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021.

3. Agravo Interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)”
(N.U 1004030-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).

Dessarte, em vista de ser incontroverso o equívoco do Recorrente, o presente Recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020